Tribunal: TJDFT
Processo: 0001443-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo depoimento do usuário, pelas declarações da testemunha e dos policiais inquisitorial e judicialmente, pelo auto de apresentação e apreensão, pela filmagem realizada pelo agente de polícia e pelos laudos de exame pericial.
2. Inviável a desclassificação, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a droga encontrada não era para uso pessoal e para oferecimento a pessoas do relacionamento consumirem, mas sim para a traficância.
3. Recurso desprovido.